Tribunal: TJDFT
Processo: 0729593-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729593-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Transitado em julgado o acórdão que denegou a segurança (ID 46524411), dê-se aos autos a destinação previstas nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 27 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator